Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-60.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-60.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IOLITA FERREIRA SANTOS - CPF: 425.293.793-00 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITOS INDEVIDOS. DESCONTOS ILEGAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Trata-se de ação declaratória ajuizada contra instituição financeira, questionando depósitos de valores não solicitados (R$
1.551,95 e R$ 1.388,97) e descontos subsequentes
em sua folha de pagamento. Alega-se
ausência de vínculo contratual em relação ao montante de R$ 1.388,97 e devolução tempestiva do valor de R$ 1.551,95. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade de contrato consignado referente ao primeiro depósito e negando legitimidade da autora para discutir o segundo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) Saber se os descontos realizados na aposentadoria da autora, mesmo após a devolução do valor de R$ 1.551,95, são legítimos;
e

(
ii
) Verificar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao montante de R$ 1.388,97, considerando a ausência de comprovação pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos contratos e operações que justificariam os descontos na folha de pagamento da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

5.
Restou comprovada a devolução do valor de R$ 1.551,95 dentro do prazo de arrependimento, não havendo justificativa para a continuidade dos descontos.

6.
Em relação ao valor de R$ 1.388,97, o banco réu não apresentou contrato ou qualquer prova de que a operação tenha sido efetivamente solicitada ou autorizada pela autora.

7.
A ausência de comprovação de contratação válida implica a ilegalidade dos descontos realizados, configurando falha na prestação de serviço, passível de reparação por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8.
Recurso provido para declarar a inexistência do contrato relativo ao valor de R$ 1.388,97, determinar a cessação imediata dos descontos na aposentadoria da autora e condenar a instituição financeira:
i)
Ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00;

ii
)
À devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com dedução do montante de R$ 1.388,97 já creditado, corrigido monetariamente.

Tese de julgamento:

"1. A continuidade de descontos em aposentadoria após devolução de valores configura cobrança indevida.
2
. A ausência de comprovação de relação jurídica válida impede a realização de descontos sobre benefício previdenciário."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, VIII e 42
; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

IOLITA FERREIRA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Campo Verde
/MT, que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de
Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada

em face
do
BANCO PAN S/A
,

julgou improcedente
os pedidos iniciais
,
mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

A

A
pelante
sustenta, em síntese, que
e
mbora a
r.
sentença tenha mencionado que a instituição financeira comprovou o negócio jurídico celebrado entre as partes apresentando cópia do contrato celebrado, não levou em consideração que o documento foi “assinado” em meio a pandemia, época em que muitos estabelecimentos se encontravam fechados e as pessoas possuíam restrições para sair de casa, bem como sustenta que não foi juntado qualquer áudio de gravação de ligação comprovando que houve uma solicitação de “
telesaque
”, tendo em vista que no município de Campo Verde/MT não existe nenhuma agência física da instituição financeira requerida.

Afirma que o Magistrado de origem constatou a aposição da assinatura da Apelante, porém, realça que as assinaturas constantes do contrato e dos documentos de identificação foram empregadas de forma distinta, salientando que a mera apresentação de um documento
com a assinatura

supostamente similar à assinatura da autora não é prova inequívoca de consentimento do empréstimo.

Ademais, aduz que apesar de ter devolvido a quantia de R$1.551,95 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) à Apelada, ainda sofre com descontos indevidos na aposentadoria.

Salienta que a sentença também incorreu em erro ao não reconhecer o direito à indenização por danos morais, visto que a cobrança indevida e a insistência do Banco em não resolver a questão administrativamente geraram transtornos à Apelante.

Com essas considerações, requer
a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com o consequente reconhecimento da inexistência do contrato de nº 0229735617399, bem como a devolução, de forma simples, do valor creditado na conta bancária da Apelante e a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em suas contrarrazões,
o Apelado
pugnou pelo desprovimento recursal (ID

255281180
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
IOLITA FERREIRA SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A
,
sustentando que
teria sido surpreendida com o depósito de valores
de R$1.551,95 e de R$
1.388,97 em sua conta, os quais não foram solicitados,
com subsequentes descontos na folha de pagamento de sua aposentadoria que vão de
R$49,09 (quarenta e nove reais e nove centavos) a R$54,25 (cinquenta reais) mensais.

Quanto ao valor de
R$1.551,95, a autora informou ter entrado em contato com a instituição financeira e, por ainda estar no prazo de arrependimento, realizou a devolução. Em relação ao valor de R$1.388,97, informou que o BANCO PAN
não identificou
as
operaçõ
es (empréstimos) com este valor.

Posteriormente, a Apelante apresentou pedido de aditamento, esclarecendo que embora o BANCO
PAN tenha
juntado o contrato de nº 735617399, constando o empréstimo no valor de R$1.551,95, tal valor já teria sido devolvido à instituição financeira no período do prazo de arrependimento.

Ainda, sustentou que ainda não havia realizado a devolução da quantia de
R$1.388,97, pois o próprio
Banco
réu não teria identificado
à
referida operação.

Salientou também que continuava percebendo descontos em sua aposentadoria, mesmo tendo devolvido o valor de
R$1.551,95
,
e anexou documentos do contato efetuado com o
BANCO
PAN via

e-mail
em que tomou conhecimento de que o suposto empréstimo de
R$1.551,95 teria sido realizado via “
telesaque
” após a contratação de um cartão de crédito consignado.

Após a apresentação de contestação pela instituição financeira, o Magistrado de origem julgou improceden
tes
os pedidos iniciais, manifestando-se nos seguintes termos:

“
E o primeiro argumento que dá suporte a tal assertiva é o fato de o Requerido bem atender seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as Partes.

Realmente, o Requerido comprovou o negócio jurídico celebrado entre as Partes apresentando cópia do contrato celebrado, no qual se verifica a regularidade dos dados pessoais da Requerente.

Além disso, constata-se, no citado contrato, a aposição de assinatura da Requerente, em tudo semelhante à assinatura constante em seus documentos pessoais.

Quanto a isso, destaca-se que o contrato firmado e assinado pela Requerente já traz as informações acerca do saque, via cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.552,00.

Conforme
consta
nos documentos juntados por ambas as Partes, o valor contrato de R$ 1.552,00 foi devidamente transferido à conta da Requerente, que possui em conjunto com seu esposo.

Nesse ponto, importante ressaltar que, apesar de constar na inicial o pedido para declaração de nulidade também do contrato referente ao empréstimo de R$ 1.388,97, percebe-se que tal valor não foi contratado em nome da Requerente, mas provavelmente em nome do seu esposo.

Tal informação por ser retirada da própria declaração emitida pela Autora, quando da confecção de boletim de ocorrência virtual, quando então confirma que já havia sido avisada pelos representantes do Requerido, de que os valores transferidos em sua conta teriam por origem a contratação de cartão de crédito consignado tanto pela Autora como pelo seu esposo.

Além do mais, conforme extrato de descontos no benefício previdenciário da Requerente, juntada na própria inicial, consta apenas o desconto mensal referente ao contrato de nº 0229735617399, que é justamente o contrato referente à transferência de R$ 1.552,00, não havendo qualquer relação com a transferência de R$ 1.388,97.

Por isso, verifica-se que falta
à
Requerente a legitimidade processual para impugnar judicialmente a contratação do valor de R$ 1.388,97, cabendo ao titular do contrato adentrar, caso queira, com a ação judicial cabível.

Portanto, não há qualquer irregularidade no negócio firmado entre as partes, vez que a jurisprudência já tem assentado entendimento no sentido de se considerar como válida a negociação em que a parte contratante dá inequívoca ciência de seus termos e real natureza:

(...)

Já no que se refere à devolução dos valores contratados pela Requerente, sabe-se que, em razão da ausência de qualquer irregularidade no negócio jurídico havido entre as Partes, sua quitação
deve se dar na forma e tempo contratados, sendo direito do devedor a quitação antecipada do contrato, mas que, em razão mesmo dos acréscimos contratuais, juros e correção monetária, sabe-se que dificilmente se dará no mesmo valor contratado.

Em outras palavras, o ato de devolução dos valores transferidos para sua conta bancária não pode ser entendido como quitação total do débito e causa para a resolução do contrato, mas tão somente como causa de pagamento antecipado parcial, com possibilidade de averiguação de saldo residual ainda a ser quitado pela devedora.

Portanto, não havendo qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar na procedência dos pedidos iniciais, inclusive no referente à indenização por danos morais.

Decido.

Isso posto
, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação, mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Por consequência, JULGO improcedentes os pedidos para condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.”

Pois bem.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”
.

Na hipótese dos autos, embora o
BANCO PAN
tenha anexado aos autos o contrato nº 0229735617399 referente ao Cartão de Crédito Consignado com a transferência de R$1.552,00, constando a assinatura e documentos da parte apelante, restou comprovado nos autos
a
devolução do referido valor (ID 255279696) à instituição financeira, conforme tratativas realizadas entre as partes via
e-mail
(ID 255279698):

Por sua vez, e
m relação ao
empréstimo supostamente contratado no
valor de R$1.388,97,
o BANCO PAN em nenhum momento combateu a (i
)

legalidade
do suposto empréstimo, tampouco apresentou contrato, comprovante de TED ou gravações de “
telesaque
” que pudesse inferir que o valor foi solicitado pel
a
Apelante.

Ao contrário, em tratativas extrajudiciais, o Banco réu informou, inclusive, não identificar tal operação, muito embora conste nos autos o recebimento do valor pela Apelante e a continuidade dos descontos em sua aposentadoria:

Assim, entendo que

deve ser invertida a conclusão sentencial quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
,
visto que o Banco Pan não se desincumbiu de comprovar a legalidade dos descontos realizados,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC,
pois somente colacionou o contrato
de cartão de crédito consignado
com a liberação do valor de R$1.552,00, o qual já foi devolvido pela Apelante, conforme acima delineado.

A propósito, segue julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In
casu
,
não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91.2023.8.11.0002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO -–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que tenha validade
a
referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os
descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído.

(TJ-MT - AC: 00030499820188110046, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
.)

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica
consistente no contrato de n.º
0229735617399
, dada a falha na prestação do serviço por parte do Banco
apelado.

Logo, inexistindo a relação jurídica, por certo que a dívida não existe e os descontos efetuados
na aposentadoria da Apelante
foram indevidos, o que
lhe
causou
prejuízos materiais e morais,
tendo em vista a redução significativa de seu
s rendimentos de maneira ilegal.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, cediço que deve ser levado em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que
os danos morais devem ser
fixado
s
em R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se
mostr
a adequado ao caso,
atendendo à proporcionalidade e razoabilidade
.

Por sua vez, no tocante à determinação da
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, entendo que
,
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável, visto que
o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1
) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
( PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA
DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
(...)
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às
próprias
filosofia
e
ratio
do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. (...)
(STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)
(
g.n
.)

Por fim, embora o Banco Apelado não tenha se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e, ainda que
mantida a restituição em dobro, há nos autos
comprovantes juntados pela própria consumidora que demonstram o valor de R$1.388,97 creditado em sua conta,
de modo que

essa quantia deve ser compensada com os valores a serem pagos pelo
BANCO PAN
,
sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser
apurado na fase de liquidação de sentença
, situação que visa evitar o
enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso interposto para reconhecer a inexistência do contrato de n.º
0229735617399 e condenador o BANCO PAN S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), permitindo a compensação, nos termos acima alinhados, invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Advirta-se o Banco Apelado sobre a necessidade de cessação dos descontos
na folha de pagamento da autora
, com urgência,
sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025